Tribunal: STF
Processo: ARE 1575823
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL NA ORIGEM. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO PARCIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SÚMULA 344 STJ. ARTIGO 148 CTN. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. CONTRADITÓRIO. DECISÃO REFORMADA.



    1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, se estiverem reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento.



    2. Os recursos devem ser interpostos no prazo legal, sob pena de preclusão temporal. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio e oportuno, assim como seu indeferimento não permite a impugnação recursal da matéria já decidida em decisão anterior.



    3. No caso concreto, ao optar por pedir reconsideração com vistas a obter o reexame da matéria contida no julgado, ao invés de interpor o recurso cabível, a ora agravante assumiu os riscos da preclusão.



    4. O interesse recursal, enquanto pressuposto de admissibilidade, afigura-se questão de ordem pública que deve ser conhecida de ofício pelo Poder Judiciário e não se submete à preclusão (art. 996 do CPC). O interesse recursal pode ser identificado com base no prejuízo ou no gravame advindo da decisão. A decisão deve, portanto, repercutir no direito material da parte. Conhecimento parcial do recurso.



    5. No mérito, discute-se a possibilidade de o valor do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ser liquidado por arbitramento, já que a decisão que reconheceu o excesso de execução na base de cálculo e atribuiu à operadora de plano de saúde o ônus de comprovar os repasses aos prestadores de serviço.



    6. A Súmula 344 do Superior Tribunal de Justiça disciplina que “A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada.” 



    7. Segundo o artigo 148 do Código Tributário Nacional, mesmo nas situações em que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações do contribuinte, tem a administração fiscal o poder-dever de arbitrar o valor mais fidedigno possível, em observância ao princípio da verdade real em matéria tributária e da capacidade contributiva, bem como da isonomia e vedação ao enriquecimento sem causa.



    8. Reconhecido expressamente por decisão judicial equívoco na base de cálculo do tributo lançado, o ônus probatório atribuído ao contribuinte para apresentação da documentação comprobatória não afasta a possibilidade de arbitramento judicial do valor mais fidedigno possível do tributo, seja para permitir efetivo contraditório acerca da documentação apresentada, seja para possibilitar a fixação de valor mais condizente com a realidade dos fatos com base em pareceres ou documentos elucidativos, inclusive com recurso à prova pericial, se necessário (art. 510 do CPC).



    9. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Agravo Interno prejudicado. Maioria.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI , da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente